Tribunal: TJPA
Processo: 0820478-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820478-24.2022.8.14.0401

APELANTE: ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820478-24.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM REUNIÃO COM MAIS TRÊS PESSOAS (ARTIGO 146, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA.

IN CASU,
O APELANTE CONSTRANGEU E INTIMIDOU A VÍTIMA, UTILIZANDO-SE DE TERCEIROS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, PARA QUE ENTREGASSE O APARELHO CELULAR QUE ANTES HAVIA DADO COMO PRESENTE. IMPORTANTE DESTACAR QUE O TIPO PENAL IMPUTADO NÃO EXIGE O DOLO ESPECÍFICO, SE CARACTERIZANDO APENAS COM O DOLO GENÉRICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 04 MESES DE DETENÇÃO, UM ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EM GRAU DE RECURSO, A PENA INTERMEDIÁRIA FOI REVISTA, SENDO APLICADAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E SENILIDADE, CONDUZINDO A PENA AO SEU MÍNIMO LEGAL, E NÃO ABAIXO DO MÍNIMO, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SEREM APLICADAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

3.
DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
CONSTRANGEU PUBLICAMENTE A VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA O QUE LHE REDUZIU A POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA A ENTREGAR UM CELULAR QUE LHE HAVIA SIDO PRESENTEADO PELO ACUSADO, COM QUEM TINHA UMA RELAÇÃO AFETIVA. NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

4. DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SENILIDADE.
PROVIMENTO.

-
SEGUNDO A SÚMULA 545/STJ, "
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA A DELA SE RETRATAR, QUANDO A MANIFESTAÇÃO FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO.
"

- QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CÓDIGO PENAL, MERECE ACOLHIMENTO, POSTO QUE NA DATA DA SENTENÇA (27/10/2023), O APELANTE TINHA 71 (SETENTA E UM) ANOS DE IDADE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: PENA-BASE MANTIDA EM
04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO
.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E SENILIDADE, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 01 (UM) MÊS A PENA INTERMEDIÁRIA, RESPEITANDO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, DE NÃO CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FIXANDO-A EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
.
3ª FASE:
AUSENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRESENTE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, CONSTANTE NO ARTIGO 146, §1º, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM DOBRO A PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO
. APLICANDO O ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
outubro
de 2024 e término no dia
15
de
outubro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 17444504) que condenou igualmente o apelante à pena de 08 (oito) meses de detenção no regime Aberto, suspendendo-a pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 53/55, ID nº 17444398), no dia 24/08/2022, por volta das 08:10 horas, descumpriu medida protetiva, deferida nos autos do Processo nº 0815017-71.2022.8.14.0401, e constrangeu a vítima, MAELY ALESSANDRA AMARAL SANTIAGO, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.

Segundo restou apurado, a vítima teve um relacionamento amoroso com o denunciado, o qual durou cerca de 04 (quatro) meses, durante o qual ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA deu de presente à vítima um aparelho IPHONE 11, cor preto, do qual a vítima tem a posse da nota fiscal e de uma declaração do denunciado, na qual este reconhece que o referido bem teve o pagamento efetuado por MAELY, podendo esta vender ou utilizar da forma que lhe convier.

Porém, na data supra, acabara de sair de sua residência e caminhava em via pública, em companhia de sua avó e de sua irmã, MAYLA OLIVEIRA DE ANDRADE SANTIAGO, momento em que foi abordada por três homens e um deles disse as textuais: "DEVOLVE O TELEFONE, NÃO É TEU... EU JÁ TE PROCUREI E TU SAIU CORRENDO", nesse momento MAELY entregou o celular, sendo que, durante tal abordagem, o denunciado surgiu, dirigiu-se à vítima e disse as textuais: "ESSE AQUI É MEU CARTÃO COM MEU NÚMERO QUE EU VOU TE DAR, RETIRA AS MEDIDAS PROTETIVAS SENÃO EU VOU TE PROCESSAR E TE EXPOR NA INTERNET", ato contínuo, um dos homens desconhecidos entregou o celular para ASTOLFO, após este e os demais homens se retiram do local, num veículo GOL PRATA. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 146 do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/06.

Na sentença
(fls. 148/152, ID nº 17444504), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo o apelante pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, condenando-o somente pelo crime de constrangimento ilegal em reunião com mais três pessoas (artigo 146, §1º do Código Penal).

Em razões recursais
(fls. 182/191, ID nº 17444522), o recorrente pugnou pela
absolvição por atipicidade da conduta
, pelo
reconhecimento das atenuantes da confissão e senilidade,
pela
redução da pena aquém do mínimo legal
, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ, requereu ainda o
afastamento ou redução dos danos morais
, em razão da hipossuficiência do acusado
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 194/199, ID nº 17444525), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto, apenas pelo pleito da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 215/217, ID nº 21919799), a Assistência de Acusação requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 219/227, ID nº 22213811), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
para que seja reconhecida a atenuante do artigo 65, I, Código Penal (senilidade).

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 17444504) que condenou igualmente o apelante à pena de 08 (oito) meses de detenção no regime Aberto, suspendendo-a pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Inicialmente a Defesa sustenta que a conduta é atípica, pois o apelante não tinha a intenção de constranger a vítima.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, visto que a ação criminosa em estudo se subsome perfeitamente ao tipo penal, plasmado no artigo 146 do Código Penal,
in verbis:

Art. 146.
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

In casu,
o recorrente, reduzindo a capacidade de resistência da vítima, lhe parou na rua, com mais três pessoas, a fim de lhe impedir de continuar utilizando o seu celular que havia lhe dado anteriormente.

Para maiores esclarecimentos destaco os depoimentos colhidos em juízo:

A vítima MAELY ALESSANDRA AMARAL SANTIAGO declarou que namorou com o apelante por quatro meses; que na data dos fatos estavam separados há aproximadamente um ou dois meses; que foi procurada pelo apelante no período de separação por duas vezes; que na primeira vez, um homem desconhecido a segurou pelo braço e disse que uma pessoa queria falar com ela, e ao olhar viu que era o apelante; que nessa ocasião, o desconhecido pediu para que não corresse e que não tivesse medo, mas teve a reação de sair correndo e ir para a casa; que este primeiro fato foi o que deu origem ao pedido de medida protetiva, que proibia o apelante de se aproximar, do local de trabalho, da residência e de manter contato; que houve o segundo momento, quando saiu de casa pela manhã para trabalhar com a avó e a irmã, ocasião que foram surpreendidas por um rapaz desconhecido, que veio gritando, de forma agressiva, mandando que devolvesse o telefone pois não lhe pertencia; que a irmã sem entender começou a questioná-lo o motivo de estar fazendo aquilo; que havia uma terceira pessoa que estava atrás e acompanhando o primeiro homem; que automaticamente teve a reação de entregar o celular ao desconhecido. Afirmou ainda, que ficou totalmente constrangida pela situação e pelo fato de outras pessoas estarem passando no local, por terem colocado a família em risco, principalmente porque a avó tem problemas cardiológicos; que a situação foi piorando, pois o homem começou a aumentar o tom de voz com a irmã; que em seguida, o apelante surgiu sinalizando com a mão para que parassem, pois viu que a situação estava saindo do controle, a chamou e deu um cartão com o número de telefone; que o apelante a afastou para um lado e falou para que tirasse a medida protetiva, senão iria a expô-la na internet; que saíram, entraram em carro gol prata e foram embora; que não entendeu a ameaça, pois não havia nada para o apelante expor; que o apelante ficou bem próximo; que o celular foi dado como presente pelo apelante, mas após queria de volta; que depois disso não teve outra situação de descumprimento da medida protetiva por parte do apelante, mas que precisou sair de Belém por motivo de segurança, pois não estava se sentindo confortável, permanecendo quinze (15) dias fora, inclusive pediu licença do estágio; que nessa época não se sentia segura e não conseguia andar sozinha na rua, e ainda não consegue, só conseguindo sair acompanhada com outra pessoa; que tem receio de pegar transporte público; que a irmã e a avó presenciaram a abordagem, que está bem nítida nas filmagens; que não sabe quem são as pessoas que a abordaram.

A informante MAYLA ANDRADE SANTIAGO, irmã da vítima, relatou que não conhecia o apelante e não sabia do relacionamento deste com a irmã; que a irmã comentou que estava em um relacionamento, mas não sabia com quem era; que o apelante e a vítima se relacionaram por aproximadamente quatro (4) meses; que estava presente no dia dos fatos; que estavam saindo de casa e caminhando para o ponto de ônibus quando foram abordadas por um homem desconhecido, de forma extremamente grosseira e rude; que foram cercadas por mais dois (2) homens; que o homem começou a pedir que a vítima devolvesse o celular alegando que não lhe pertencia; que passou a discutir com o homem, que estava sendo extremamente grosseiro, as fazendo passar por uma situação de constrangimento muito grande, então pediu que o homem baixasse o tom de voz; que a vítima entregou o celular; que quando o apelante percebeu que a situação estava saindo do controle se aproximou pedindo calma, e nesse momento, o homem entregou o celular para ele, que chamou a vítima para um pouco distante dos demais e não conseguiu ouvir o que falavam, enquanto o desconhecido continuou as intimidando; que os três (3) homens e o apelante entraram em um carro que estava estacionado do outro lado da avenida e foram embora; que toda a situação foi gravada por câmeras de segurança e dá pra ver nitidamente o que aconteceu; que não pensaram que era assalto, vez que o homem só chegou gritando e não mostrou nenhuma arma, então só ficaram muito assustadas com a situação; que reconhecia o celular como sendo da vítima, que já tinha o aparelho há aproximadamente dois (2) meses; que não tinha conhecimento que a irmã estava amparada por medidas protetivas.

Por sua vez, a informante MARIA ALCIDEA CARDOSO DE ANDRADE, avó da vítima, afirmou que estava presente no dia dos fatos; que tem o costume de levar as netas até a parada de ônibus, e quando estavam saindo de casa foram abordadas por um rapaz que foi de encontro a vítima, pedindo o celular e dizendo “Maely devolve o celular do homem” (textuais); que ficou surpresa e a Mayla foi em cima do rapaz perguntando o motivo dele estar pedindo o celular, momento que a vítima entregou o bem; que começou uma discussão e se aproximaram mais dois (2) rapazes; que quando o apelante viu que estava se formando uma discussão, uma situação muito constrangedora, se aproximou chamou a vítima e conversou em particular com esta; que foi até o apelante perguntar o que estava acontecendo, e este virou e falou “não se meta” (textuais); que depois os homens atravessaram e foram embora; que até então não conhecia o apelante e ficou sabendo no dia dos fatos tudo que estava acontecendo; que foi uma situação muito constrangedora, voltaram para a casa e ninguém conseguiu fazer mais nada, e foi quando a vítima contou tudo que estava acontecendo, e diante disso foram até a Delegacia da Mulher; que a vítima se sentiu envergonhada de contar a situação; que a vítima somente entregou o objeto para o apelante em razão da coação que houve no momento.

Durante interrogatório judicial o apelante ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA negou a prática delitiva; alegou que só teve conhecimento da medida protetiva contra si no dia 15 de setembro de 2022, e os fatos aconteceram dia 24 de agosto de 2022; aduz que a vítima tinha que devolver o celular e não devolveu; que tentou conversar com a vítima no dia anterior, mandando um terceiro falar com ela, mas esta correu e foi embora; que a vítima alegou que iria tirar algumas coisas que tinha no celular para devolvê-lo; que na data dos fatos estava indo para o trabalho com três funcionários e disse que iria aguardar a vítima sair; que os trabalhadores deveriam aguardar a vítima na rua, enquanto permaneceria dentro do carro para conversar com ela; que na ocasião surgiu a vítima, a avó e a outra moça; que o funcionário a abordou e informou que queria falar com a vítima e que queria o celular de volta; que a vítima entregou o celular; que no momento se aproximou da vítima e informou que levaria o celular, colocaria os arquivos do aparelho e um que colocaria em um
pen drive
e a entregaria; que não falou para a vítima retirar as medidas protetivas senão a exporia na internet, e no momento não tinha conhecimento das medidas protetivas; que estava em um relacionamento com a vítima e a conheceu por meio de um aplicativo de relacionamento; que a vítima disse que precisava de um celular e então comprou e a entregou; que depois de um tempo a vítima disse que estava com um problema pessoal e precisaria da nota fiscal para vender o bem, e então fez a declaração; que após houve o rompimento do relacionamento e perguntou para a vítima se já havia sido resolvido o problema, e esta respondeu que não, que ainda iria resolver, e então pediu o celular de volta, e esta afirmou que devolveria após retirar os dados que tinha no aparelho; que no dia dos fatos pediu a ajuda dos três (3) funcionários para evitar que a vítima corresse; aduz “foi constrangedor, tudo bem, pode ser constrangedor” (textuais); que comprou o celular à vista, sendo um
Iphone
11, no valor de R$3.684,05; que não teve acesso ao conteúdo do celular, que foi bloqueado no mesmo dia e continua bloqueado.

Como bem salientou a Procuradoria, no caso em análise, o apelante constrangeu e intimidou a vítima, utilizando-se de terceiros, mediante grave ameaça, para que entregasse o aparelho celular que antes havia dado como presente. Por fim, vale frisar que o tipo penal imputado não exige o dolo específico, se caracterizando apenas com o dolo genérico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 146, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP (1.º E 2.º FATOS) – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DO ART. 146 DO CP PELO CRIME DO ART. 345 DO CP – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, POIS ESTE PRESSUPÕE QUE O AGENTE CAUSE UMA SUJEIÇÃO LEGÍTIMA À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RR - ACr: 00091377220148230010 0009137-72.2014.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv., Data de Publicação: DJe 13/11/2019, p.)

APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP), AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, LCP) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO ISOLADA DE PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade, bem como tipicidade das condutas, não há que se falar em absolvição. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça "orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade". ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Conforme o enunciado da Súmula n. 589 do STJ, "é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas". É incabível a aplicação isolada de pena de multa nos casos envolvendo violência ou grave ameaça contra mulher.
(TJ-MG - APR: 01249901520178130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 03/05/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/05/2023).

Destarte, diante do conjunto fático-probatório coligido nos autos, cabe a manutenção da condenação do apelante no crime imputado.

2.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
a pena foi revista em grau de recurso, reconhecendo e aplicando as atenuantes previstas no artigo 65, I, “d”, do Código Penal (confissão e senilidade), direcionando a pena intermediária ao seu mínimo legal, e não a patamar abaixo do mínimo, em razão da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

3. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
.

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência do réu ou pela redução do valor fixado na sentença de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
ASTOLFO SACRAMENTO CUNHA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima, MAELY ALESSANDRA AMARAL SANTIAGO. (...)”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este reunido com mais três pessoas, constrangeu, publicamente, a vítima, mediante grave ameaça o que lhe reduziu a possibilidade de resistência a entregar um bem que lhe havia sido presenteado pelo acusado (celular), com quem tinha uma relação afetiva. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
PROVAS
.
(...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 5. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução. 6. Apelação criminal conhecida e não provida.
(ApCrim nº 0708545-65.2022.8.07.0005, Rel. SIMONE LUCINDO, Julgamento 07/12/2023, 1ª Turma Criminal, Publicação 18/12/2023).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

4. DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SENILIDADE.

A Defesa requer o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e senilidade, uma vez que o acusado confessou em juízo a autoria do crime, bem como é maior de setenta anos na data da prolação da sentença.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Quanto à atenuante da confissão, como se vê, embora a instância ordinária tenha utilizado a confissão para condenar o paciente, deixou de reconhecer a atenuante na segunda fase da dosimetria.

O entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

Além disso, consolidou-se o entendimento da Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que parcial, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, como na espécie.

Nos termos da Súmula nº 545/STJ: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO
. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial - em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados -, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que os réus confessaram os roubos, mas "referiram que estavam com arma de brinquedo". 2. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no HC: 689749 SP 2021/0274420-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ
. 1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias dos ofendidos, com reconhecimento seguro. Confissão parcial, ademais. Causas de aumento configuradas, plenamente. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento acertado e que não comporta redução quanto à elevação decorrente das majorantes. Regime fechado único possível. Recurso em liberdade. Indeferimento. Necessidade prisional justificada. Apelo improvido.
(TJ-SP - APR: 15362313020228260050 Itapecerica da Serra, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 11/09/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/09/2023).

Quanto ao reconhecimento da
atenuante da senilidade
, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, merece acolhimento, posto que na data da Sentença (27/10/2023), o apelante tinha setenta e um (71) anos de idade, consoante cópia do documento de identificação acostada no ID nº 17444385.

Pelo fato de serem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e senilidade, merece reparo a sentença ora objurgada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
pena-base mantida no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes da confissão e senilidade, razão pela qual diminuo em 01 (um) mês a pena intermediária, dosando-a em 03 (três) meses de detenção, aplicando entendimento da Súmula 231 do STJ
.

3ª fase
:
ausentes causas de diminuição de pena.
Presente a causa de aumento de pena
do §1º, do artigo do 146 Código Penal, pelo fato do constrangimento ilegal ser em reunião com mais três pessoas, razão pela qual dobro a pena, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) meses de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com base no artigo 33, §2º,
c
do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime
Aberto
.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela grave ameaça à pessoa.

Entretanto, considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo 77, do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, aplicando-se, nos termos do artigo 78, do Código Penal a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença Condenatória.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) meses de detenção, no regime Aberto
,
suspendendo a pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal
.

Belém, 17/10/2024